Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-40.2024.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001519-40.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ARAUJO MENDES - CPF: 775.710.451-34 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento, originada de ação civil pública que declarou a nulidade do Concurso Público no 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste/MT, com determinação de indenização genérica por danos materiais e morais. O apelante pleiteou: (i) indenização por danos materiais correspondentes aos gastos com inscrição, materiais de estudo, transporte, alimentação e hospedagem; (ii) indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comprovação documental inviabiliza o arbitramento de danos materiais; (ii) definir se o dano moral coletivo reconhecido em ação civil pública dispensa a demonstração de ofensa individual para fins de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, exige elementos que permitam a quantificação dos valores devidos. No caso, a ausência de comprovação de despesas como inscrição, materiais de estudo, transporte e hospedagem inviabiliza o arbitramento dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, embora o abalo psicológico pela nulidade do concurso possa ser presumido, a indenização individual requer demonstração de impacto significativo na esfera pessoal do autor, o que não foi comprovado.

O dano moral coletivo reconhecido na ação civil pública não implica automaticamente a existência de dano moral individual. Este exige a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou aos direitos de personalidade, o que não restou evidenciado.

A nulidade do concurso, por si só, caracteriza mero dissabor, insuficiente para justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença por arbitramento exige a comprovação de elementos que permitam ao magistrado fixar o montante devido, sendo inviável basear-se apenas em alegações sem suporte probatório.

A indenização por danos morais exige prova de lesão significativa à esfera personalíssima, não bastando o reconhecimento de dano moral coletivo para presumir ofensa individual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, I; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Araujo Mendes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento, que julgou improcedentes os pedidos do autor.

A ação originária, baseada na sentença transitada em julgado da Ação Civil Pública no 1000365-94.2018.8.11.0011, declarou a nulidade do Concurso Público no 01/2018 promovido pelo Município de Mirassol D’Oeste e determinou a indenização genérica dos danos materiais e morais causados aos candidatos.

Na ação de liquidação, o apelante buscou a condenação do município ao pagamento de: (i) Danos materiais, consistentes nos gastos com inscrição, materiais de estudo, transporte, alimentação e hospedagem; (ii) Danos morais, no valor de R$ 10.000,00, decorrentes da frustração e abalo emocional sofridos com a anulação do certame.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não apresentou documentos comprobatórios das despesas alegadas, nem demonstrou lesão moral concreta. Na decisão, o magistrado concluiu pela ausência de elementos probatórios suficientes para a fixação de indenização por danos materiais ou morais (ID 252883688).

O recorrente, em suas razões de apelação, alega que: (i) a sentença de origem desconsiderou a natureza objetiva do dano moral coletivo reconhecido na ação civil pública, o que torna desnecessária a prova de abalo individual, (ii) os gastos relacionados ao concurso público foram realizados e deveriam ser presumidos, uma vez que são inerentes à participação em um certame.

Requer, por conseguinte, a fixação de danos morais, além da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor arbitrado.

Em contrarrazões, o Município de Mirassol D’Oeste defende a manutenção da sentença, alegando que a ausência de provas impossibilita o arbitramento de qualquer indenização, sendo que o mero dissabor não caracteriza dano moral (ID 252883694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A liquidação de sentença por arbitramento, prevista no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, destina-se à apuração de valores em condenações genéricas. No presente caso, a sentença proferida na Ação Civil Pública no 1000365-94.2018.8.11.0011 reconheceu a responsabilidade do Município pelos danos causados, mas não fixou os valores a serem indenizados, justificando, assim, o ajuizamento da ação de liquidação.

Contudo, o arbitramento pressupõe a existência de elementos que permitam ao juízo quantificar o montante devido. A ausência de provas concretas inviabiliza o arbitramento, sendo inadequado basear-se apenas em alegações genéricas.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. No caso em apreço, o apelante não apresentou qualquer comprovante de inscrição, aquisição de materiais de estudo ou despesas com transporte e hospedagem, limitando-se a afirmar que tais gastos ocorreram.

Quanto aos danos morais, o recorrente sustenta que o dano coletivo, reconhecido na ação civil pública, presume o abalo moral individual. Não obstante, ainda que o dano moral possa ser reconhecido sem necessidade de prova documental específica, é imprescindível a demonstração de fatos que ultrapassem o mero dissabor ou frustração.

No caso, a nulidade do concurso decorreu de falhas administrativas, o que, embora gere insatisfação, não constitui, por si só, ofensa à dignidade ou à esfera personalíssima do autor. A frustração experimentada pelo apelante, embora compreensível, não configura dano moral indenizável, uma vez que se limita a um aborrecimento ordinário.

A sentença de origem, ao examinar os autos, destacou que o autor não comprovou sua participação efetiva no certame, tampouco demonstrou prejuízo relevante à sua dignidade ou integridade psíquica. Dessa forma, a alegação de abalo emocional não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos (id 252883688).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, por ausência de comprovação dos danos materiais e inexistência de elementos caracterizadores de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025